Tribunal: TJMT
Processo: 0002299-44.2013.8.11.0023
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002299-44.2013.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DEUSIRENE PEREIRA CAMPOS - CPF: 105.491.453-20 (RECORRIDO), ALEXSANDRO MANHAGUANHA - CPF: 621.567.721-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento ratificando todos os pareceres escritos e nos demais externou a não intervenção por falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

PENSÃO POR MORTE DE FILHA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PENSÃO A MÃE POR SE TRATAR DE MORTE DE FILHA CASADA – NOTÍCIA DE SEPARAÇÃO DE FATO – INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE QUE O MARIDO POSTULOU CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM SEU DESFAVOR – COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE MÃE E FILHA – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES ESTABELECIDOS NO ART. 243 DA LEI COMPLEMENTAR 04/90 – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em impossibilidade de concessão de pensão por morte, quando foram cumpridos os requisitos autorizadores da concessão nos limites estabelecidos pelo art. 243 da Lei Complementar estadual n.o 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020